Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729936-57.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0017050-45.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A AGRAVADO: AGDF RESTAURANTE E BAR LTDA, ALIA BRANCA MATOS DA SILVA PERICO, CARLOS AUGUSTO GOMES PERICO DESPACHO Esclareça a parte agravante a petição ID 51785798, à vista da informação atualizada nos autos de origem de que os agravados não puderam ser localizados no endereço indicado. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora